Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 506 DO STF. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 506 do STF, na medida em que o Ministro Relator não determinou a suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versem sobre o mesmo assunto.
2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório para respaldar a condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
4. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – consumo pessoal -, eis que evidenciado que as drogas estavam preparadas para a difusão ilícita.
5. A causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primariedade, bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que não ocorreu nos autos.
6. Recurso desprovido.